Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os atos processuais podem ser praticados em suas individualidades ou de formas coletivas. Os julgamentos coletivos, ganham em qualidades; mas, perdem-se em termos econômicos. São muito onerosos. No caso, demonstrado o interesse do apenado em retomar e cumprir integralmente a pena cominada; e diante de dúvidas acerca do valor devido, é dispensável, na atual etapa processual, a marcação de audiência de advertência para apuração de falta grave por não pagamento de prestação pecuniária, como requer o Ministério Público, eis que estas justificações podem ser apresentadas, como maior conveniências, individualmente, com muito respeito a todos.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.